Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-54.2020.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001087-54.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), YASMIN SILVA OLIVEIRA - CPF: 034.313.451-90 (APELADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA - SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:89616965; proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1001087-54.2020.8.11.0013, proposta por YASMIN SILVA OLIVEIRA, em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT s.a., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 1.012,50, (mil e doze reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro (07.01.2019), e juros de 1% ao mês a partir da citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões de ID.: 89616968, alega: (i) necessidade do autor arcar exclusivamente com o ônus sucumbencial, tendo em vista a sucumbência mínima do réu, face o valor pleiteado, art. 86 do NCPC; (ii) eventualmente, distribuição do ônus entre as partes, ou, minoração dos honorários sucumbenciais segundo, art.85, §2o do NCPC, qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação e não da causa, conforme arbitrado pelo magistrado. Preparo devidamente recolhido id. 89616970.

Contrarrazões de ID: 89616976, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença com majoração recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:89616965; proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1001087-54.2020.8.11.0013, proposta por YASMIN SILVA OLIVEIRA, em face de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT s.a., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 1.012,50, (mil e doze reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro (07.01.2019), e juros de 1% ao mês a partir da citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Pois bem.

No tocante a alegação de redistribuição e/ou exoneração do ônus sucumbenciais feito pelo apelante, uma vez que decaiu em parte mínima, sob alegação que a ação foi julgada parcialmente procedente, esta não merece prosperar.

Vejamos:

Consta da inicial que o autor/apelado pediu a indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). E, como consta desta decisão, feito o decote para amoldar dentro do prescrito na lei de regência, com aplicação da tabela da SUSEP, ao patamar de R$ 1.012,50, (mil e doze reais e cinquenta centavos), desta forma havendo sucumbência mínima, não devendo arcar assim com nenhuma despesa de honorários.

Destarte, ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios em virtude do principio da causalidade, uma vez que a parte autora e muito menos seu patrono NÃO tem a capacidade técnica de auferir o grau de invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

A vista do exposto, afasto a tese de sucumbência mínima e recíproca.

Alega ainda, a Apelante que houve equívoco manifesto na sentença no que tange ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, que foram fixado sobre o valor da CAUSA e não sobre o proveito econômico, para que os honorários, se devidos, sejam arbitrados no patamar máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC , o que não se sustenta, em vista das razões que passa a expor.

Antes de mais nada, cabe salientar, que em harmonia ao que reza o art. 85, do Novo Caderno Processual Civil os honorários advocatícios deverão ser fixados observando: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; e, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, não podemos ignorar o fato de que a demanda somente atingiu o caráter contencioso em decorrência de conduta arbitrária exclusiva da Apelante, motivo pelo qual, é justa a condenação ao pagamento da verba honorária em patamar digno e capaz de compensar o grau e zelo profissional do causídico.

O Código de Processo Civil prevê que em situações onde a condenação alcançada seja tão baixo a ponto de que os honorários advocatícios acabem resultando em valor irrisório, o magistrado deve arbitrar os honorários em valor fixo, obedecendo os critérios previstos no § 8o do art. 85. Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§8o - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.”

Outrossim, considerando o valor do proveito econômico fixado em sentença, e diante da complexidade, deve ser observada a lei 8.906/94, que dispõe:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

A respeito do tema o Superior Tribunal de Justiça, firma entendimento no sentido de:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. VERBA HONORÁRIA FIXADA NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022). 2. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a Segunda Seção do STJ, na sessão do dia 13/03/2019, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), firmou jurisprudência no sentido de que: (a) na hipótese de condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante da condenação (art. 85, § 2o); (b) não havendo condenação, a verba sucumbencial será também fixada entre 10% e 20% das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (b.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); (c) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 3. No caso, os aclaratórios devem ser acolhidos, para, sanando omissão, assentar que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados por equidade (CPC/2015, art. 85, § 8o), uma vez que o valor da causa se mostra irrisório. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1749041 RS 2018/0149363-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019).

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte adota o seguinte entendimento:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR IRRISÓRIO - MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PERCENTUAL ACIMA DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO – ART. 85, § 2o CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos. 2 – Quando fixada de forma irrisória, a verba honorária deve ser majorada para remunerar o trabalho realizado pelo advogado de forma razoável e proporcional, consoante parâmetros dispostos nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, sendo vedado ao Tribunal, no cômputo da sua fixação, ultrapassar os limites estabelecidos no § 3o do mesmo dispositivo legal.' (TJ-MT - AC: 10146621620188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

Desse modo, os honorários do caso em tela, foram aplicados de maneira justa e correta pelo magistrado, uma vez que levou em conta o disposto no art. 85, §8o, fixando o valor dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não do proveito econômico, obedecendo assim as disposições legais e jurisprudenciais pertinentes ao tema.

Se no caso em tela, o Nobre Magistrado tivesse, nos termos do §2o, arbitrado equivocadamente os honorários de sucumbência sobre o proveito econômico da causa, que corresponde a R$ 1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos), de modo que a fixação em 10%, resultaria no ínfimo valor de R$ 101,25 (cento e um reais e vinte e cinco centavos).

Ou seja, a fixação do percentual sobre o valor da condenação, considerando os parâmetros do art. 85, §2o do CPC, não remunera adequadamente o serviço realizado pelo causídico nestes autos, uma vez que, o valor da verba honorária seria irrisória (R$ 101,25) motivo pelo qual é autorizado o arbitramento por equidade (art. 85, §8o do CPC).

Importante ressaltar que, os honorários advocatícios tem natureza alimentar, uma vez que são com esses recursos que o advogado sustenta a si e a sua família, e uma decisão como esta feriria o conceito conferido pela Constituição ao Advogado, desvalorizando uma atividade essencial e indispensável ao exercício da Justiça.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

'HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA - NATUREZA ALIMENTAR. - Os honorários advocatícios relativos às condenações por sucumbência têm natureza alimentícia. Eventual dúvida existente sobre essa assertiva desapareceu com o advento da Lei 11.033/04, cujo Art. 19, I, refere-se a "créditos alimentares, inclusive alimentícios."
(STJ - EREsp: 706331 PR 2005/0160408-1, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Data de Julgamento: 20/02/2008, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: --> DJe 31/03/2008RDDP vol. 63 p. 140).

Repise-se que a Apelante, SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT s.a., foi vencida, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2o do art. 85 do mesmo diploma legal.

Sendo assim, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 10% do valor da causa, totalizando o valor de R$1.350,00, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo a majoração feita (R$150,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021